Tribunal: TJDFT
Processo: 0733853-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE QUADRA PÚBLICA ESPORTIVA. ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS E INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. PENA PECUNIÁRIA. RÉU POBRE. DIAS-MULTA PROPORCIONAL EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. VALOR DE CADA DIA-MULTA FIXADO NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A narcotraficância cometida nas imediações de quadra pública esportiva impõe o aumento da pena conforme previsão do art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, pois expõe um maior número de pessoas ao tráfico de entorpecentes, mormente crianças/adolescentes, frequentadores assíduos desses locais, especialmente nas comunidades de baixa renda, como se deu na espécie, carentes de outras opções de lazer. Nessa conjectura, o cometimento da infração apresenta maior grau de reprovabilidade, prescindível a comprovação de que a atividade da traficância atinja diretamente os frequentadores do local.
2. Anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso podem afastar a figura do tráfico privilegiado quando evidenciarem a dedicação do agente às atividades criminosas, de modo a desconfigurar o preenchimento dos requisitos cumulativos trazidos pelo §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.
3. Com relação à pena pecuniária (multa), o estado de pobreza do réu repercute somente no valor do dias-multa que, no caso, foi fixado no mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo). A quantidade de dias-multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.
4. Em sendo a pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, impossível a sua conversão em restritiva de direitos, porquanto não atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.
5. Apelação conhecida e desprovida.